Tribunal: TJPA
Processo: 0007163-73.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007163-73.2019.8.14.0010

APELANTE: ISAIAS FERREIRA DA GAMA, JONI VIANA GAMA JUNIOR

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUMULA 23 TJE/PA. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por ISAÍAS FERREIRA DA GAMA e JONI VIANA GAMA JÚNIOR pela Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, respectivamente, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2, II do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas).

Noticia a peça acusatória, que no dia 26.07.2019, por volta de 22h30min., na esquina localizada entre as Ruas Presidente Getúlio e Interventor Malcher, no município de Breves/PA, os apelantes, munidos de um simulacro de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram o aparelho celular da vítima TELMA CRISTINA PEREIRA BARBOSA, da marca SAMSUMG, modelo J5 Prime, de cor branca.

Foram denunciados na prática da conduta delituosa prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi julgada parcialmente procedente e os apelantes condenados por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas à pena individual de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal e redução da pena em razão da atenuante abaixo do mínimo legal para os apelantes.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos (Id. 6120316). No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-los.

Pleiteia os apelantes a aplicação da sanção-inicial no mínimo legal.

Observa-se na parte dispositiva da sentença (ID 6120314) que o magistrado de forma individualizada e fundamentada reconheceu como desfavorável aos apelantes apenas as circunstancias do crime que a motivou na utilização de simulacro de arma de fogo o que causou maior temor e receio a vítima, aumentando a pena-inicial, apenas em 06 (seis) meses e aplicou a multa no patamar mínimo, 10 (dez) dias-multa.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: “
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
” (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Em razão das atenuantes presentes reduziu a pena, na segunda fase da sua aplicação para o mínimo legal previsto na Legislação Penal, respeitando o entendimento da Sumula 231 do STJ.

SÚMULA 231- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

É nesse sentido, também, o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, demonstrando, assim, a validade do enunciado sumular acima transcrito, consoante se pode verificar no seguinte julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO EM 1/2. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"...5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1720579/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

E, por fim, em razão da prática do crime em concurso de pessoas, aumentou à pena, no percentual mínimo, ou seja, 1/3, não merecendo, portanto, qualquer reforma a pena aplicada.

Diante do exposto, verificado que o magistrado sentenciante, de forma proporcional, escorreita e respeitando todas as fases da aplicação da pena, conheço dos apelos e lhes nego provimento, para manter incólume a decisão guerreada, de acordo com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/11/2021